Tribunal: TJDFT
Processo: 0704108-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
DESPACHO O exame do caderno processual indica que a sentença fora publicada em 27/03/2023 (ID 47243001). O apelante informa ter ciência registrada no dia 28/03/2023. Realizada a contagem dos prazos na forma estabelecida pela legislação processual, ter-se-ia como termo final para protocolo de irresignação recursal por meio da apelação a data de 22/04/2023, observado o prazo do Código de Processo Civil. Ocorre que, segundo o registro do sistema do processo judicial eletrônico, o recurso só fora protocolado 24/04/2023 (ID 47243003). À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para que, no prazo legal de 5 (cinco) dias, diga quanto ao pressuposto processual da tempestividade do presente recurso. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.